Tribunal: STF
Processo: RHC 54893
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) DECRETO DE CUSTODIA PROVISORIA, QUE ATENDEU AOS
REQUISITOS LEGAIS.
2) INEXISTÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL.
3) DENUNCIA QUE, EMBORA NÃO SEJA MODELAR, NÃO E INEPTA.
RECURSO NÃO PROVIDO.